Tribunal: TJDFT
Processo: 0710288-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL LOCALIZADO NO SETOR TOTAL VILLE ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE. REPETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. O contrato foi entabulado e foi pago o ITBI durante a vigência da Lei Distrital 3.830/2006, pelo que não incide a Lei Distrital 6.466/2019, embora a previsão legal possua redação similar. Conforme artigos 4o e 11 da lei, o imóvel adquirido no Setor Total Ville é inferior a 60m2, destinado a programa de habitação popular e localizado em zona economicamente carente, adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, pelo que incide a isenção de ITBI. A lei era regulamentada à época pelo Decreto no 27.576/2006, cujo artigo 3o trazia disposições semelhantes.
2. Quanto aos emolumentos cartorários, a previsão legal não é pela isenção, pelo que não se poderia determinar a restituição integral, mas sim a redução em 50% para o imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV como traz o artigo 43 da Lei 11.977/2009.
3. A Ré não prestou adequadamente o serviço de assessoria imobiliária, pois deveria ter buscado o direito de isenção da parte autora junto aos órgãos públicos quanto ao ITBI e ao recolhimento de apenas 50% das taxas cartorárias. Há vício na prestação do serviço com nítido prejuízo ao consumidor, que deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por imperícia daquela empresa, com evidente falha na prestação do serviço contratado. O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1729931 e 1407971.
4. Uma vez que a Ré recolheu aos cofres públicos e ao cartório os valores cobrados, como comprovado nos autos, a repetição deve se dar na forma simples, pois a Ré não se beneficiou do pagamento.
5. Os danos morais não estão caracterizados para o dever de indenização. O Autor não comprovou nada que lhe trouxesse dissabor além do prejuízo material, conforme Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil: “O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.”
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a r. sentença e condenar a Ré à restituição integral do ITBI e à restituição da metade dos emolumentos cartorários. Sem custas e sem honorários pela ausência de recorrente vencido, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.